Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), VALDECIR ADEMIR SANDRI - CPF: 218.275.240-49 (AGRAVANTE), MAURICIO BERTOLDO SANDRI - CPF: 002.909.161-60 (AGRAVANTE), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), AIRON DONIZETE DE SOUSA - CPF: 305.046.001-68 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 265.185.201-59 (AGRAVADO), DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ - CPF: 065.502.129-95 (ADVOGADO), LARISSA GRAEBIN DE SOUSA - CPF: 826.788.202-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AG
RAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
- EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011571-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VALDECIR ADEMIR SANDRI e OUTROS

AGRAVADO: AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDECIR ADEMIR SANDRI e OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, em ação de execução de contrato de compra e venda ajuizada por
AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTROS
, entre outros, acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu o pedido de penhora on line, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos executados.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“os Agravados propuseram Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural em face dos Agravantes. Afirmaram os Agravados que venderam aos Agravantes imóvel rural aos Agravados situado no município de Nobres/MT, com pagamento através da entrega de 129.000 (cento e vinte e nove mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos), seca, disponível, valor de mercado/entrega da cidade onde se localiza o armazém dos compradores (Nova Mutum/MT), ou em dinheiro, em 9 (nove) parcelas anuais. Alegaram ainda que estariam os executados em débito da quarta (30.04/2010) e sexta parcelas (30.04.2012), cujo valor equivale à quantia de 50.000 (cinquenta mil) sacas de soja, bem como de multa contratual, além os encargos decorrentes da mora. Após a citação/intimação dos Executados e apresentação INDIVIDUAL de Embargos à Execução (id. 48856098 - Pág. 156 e s.s. e; id. 48856098 - Pág. 91) foi determinado pelo Juízo singular a fls. 184 (Id. 48856098 - Pág. 216) expedição de mandado de penhora e avaliação de bens. Destarte, os Executados/Agravados são representados por patronos distintos, mas por economia e celeridade processual propõem o presente Agravo de Instrumento em conjunto. Em petição seguinte (ID. 48856098 - Pág. 219 e ss), os Agravantes explicaram que os imóveis matriculados sob os ns.o 34 e 36, objetos do contrato executado, sequer tiveram sua propriedade transferida, ou seja, ainda estão sob domínio dos Agravados. Foi apresentado LAUDO DE AVALIAÇÃO dos imóveis e argumentado que tais bens, seriam suficientes para garantir o Juízo, considerado o valor de avaliação realizada naquele momento (ano de 2016) que superaria R$13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil Reais) devendo a penhora recair sobre tais bens. OS EXEQUENTES CONCORDARAM COM A INDICAÇÃO DOS BENS À PENHORA (Id. 48856098 - Pág. 267) e pediram a reintegração de posse, pedido este que foi indeferido na decisão Agravada. Em petição seguinte, dentre outros pontos os Agravados reiteraram o pedido anterior e pugnaram pela expedição de mandado de penhora e avaliação, oferecendo em outra petição (Id. 48856098 - Pág. 315) EMENDA À INICIAL e logo depois, em mais uma petição, formalizaram pedido de expedição de ofícios ao SISBA JUD, RENAJUD e INFOJUD dos Executados.”

Continua relatando que “
Os Agravados peticionaram novamente, pugnando dentre outros pedidos pela realização de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD visando o bloqueio de bens, penhora os imóveis matriculados sob o no 15.450 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde – MT , e sob o no 113.626, no 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá-MT , determinação de arresto dos créditos de safra ou, subsidiariamente, o deferimento da penhora dos frutos e rendimentos de safra. Diante disso, no dia 07/06/2022 houve INDEVIDAMENTE o Bloqueio de Circulação de todos os veículos do executado (Id 86985565) e Bloqueio de Valores em conta dos Executados (Id 86985567), uma vez que, conforme elucidado na petição conjunta de Id. 87543301, o ato de constrição foi praticado sem decisão judicial que o autorizasse. Assim, a decisão seguinte (id. 106336619) anulou os atos de constrições de valores e veículos operacionalizadas, determinando o cancelamento das ordens junto aos Sistemas RENAJUD e BACENJUD e a INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA MANIFESTAREM ACERCA DO PEDIDO DE EMENDA À INICIAL, dentre outras designações. O Agravante VALDECIR SANDRI manifestou em sede do Id 108302967 - Pág. 2 afirmando que a emenda à inicial proposta pelos Exequentes reforça a existência de INCERTEZA, ILIQUIDEZ e INEXIGIBILIDADE do título posto em execução em 21/08/2012, pois, apenas em 07/05/2019, depois de transcorrer mais de 06 anos e 09 meses do ajuizamento da Ação e após ocorrer diversas manifestações dos Exequentes, a citação dos Executados e a apresentação de suas defesas, os Exequentes buscam indevidamente EMENDAR A INICIAL (Id 48856098 - Pág. 315/326) a fim de alterar a causa de pedir, o pedido e o valor da causa. Do mesmo modo, o Agravante MAURICIO SANDRI se insurgiu quanto ao pedido de emenda a inicial (Id 108708220), manifestando claramente o seu NÃO consentimento com a emenda a inicial a fls. 315-326 do ID 48856261, e consequentemente da alteração do pedido, causa de pedir e valor da causa Destacou ainda o Agravante MAURICIO que consoante trago nos Embargos à Execução a peça madrugadora da execução é INEPTA, a luz do Art. 295, inciso I e V do CPC/73, atual Art. 330, inciso I e III do CPC/15, pois os Exequentes ao propuseram “Ação de Execução de Contrato de Compra e Venda” ao invés de manejar “Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (Soja)” e que a emenda a inicial somente veio comprovar, por meio de CONFISSÃO EXPRESSA, a existência de INCERTEZA, ILIQUIDEZ e INEXIGIBILIDADE do título, demonstrando de maneira inconteste que os Exequentes manejaram o remédio processual inadequado.”

Afirma, outrossim, que
“mesmo tendo os Agravantes manifestado expressamente QUE NÃO CONCORDAM com a emenda a inicial, a MM Juíza ACEITOU a emenda. Todavia, É VEDADO APÓS A CITAÇÃO, ADITAR OU ALTERAR O PEDIDO OU A CAUSA DE PEDIR, SEM O CONSENTIMENTO DOS RÉUS/AGRAVANTES, a luz do disposto no Art. 329, incisos I e II, do CPC.”

Requer, ao final,
“a concessão da medida liminar para o fim de determinar a imediata suspensão do feito executivo, nos termos do Art. 919, §1 do mesmo Codex, uma vez que os novos fatos apresentados pelos próprio Agravados, a saber: concordância com a penhora dos imóveis que estão em seu nome, resultando em verdadeira GARANTIA DO JUÍZO, e ainda pela emenda a inicial da execução que somente veio comprovar inexigibilidade e iliquidez do título; b) No mérito, reformar a r. decisão agravada, ante o NÃO consentimento expresso dos Agravantes com a emenda a inicial, para o fim de indeferir o aditamento da inicial, devendo, pois, prosseguir nos termos do pedido inicial, até o devido julgamento dos Embargos à Execução, sob pena de afronta ao disposto no Art. 329, incisos I e II, do CPC; b) E, a reformar a r. decisão agravada para o fim de declarar garantido o juízo, determinando a expedição do termo de penhora das matrículas 34 e 36 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nobres/MT e por consequência REVOGAR a decisão que deferiu o pedido de penhora online, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos executados, tendo em vista a existência de bens suficientes à garantia da execução caso a demanda venha a ser julgada procedente.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento
interposto por
VALDECIR ADEMIR SANDRI e OUTROS
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres que, em ação de execução de contrato de compra e venda ajuizada por
AIRON DONIZETE DE SOUSA e OUTROS
, entre outros, acolheu o pedido de emenda à inicial e deferiu o pedido de penhora
on line
, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos executados.

O presente recurso não merece acolhimento.

Isso porque, o que, de fato, a emenda a inicial só é eficaz quando realizada antes da efetiva citação, conforme dispõe o artigo 329 do CPC, o que não é o caso dos autos.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“2. Quanto ao pedido de emenda à inicial, não obstante tenha sido manejado aproximadamente 07 anos após a propositura da ação, verifico que não trará prejuízo aos embargantes, isso porque, se trata de correção para adoção de cotação da saca de soja do Município de Nova Mutum, acatando, nesse ponto, inclusive, uma das teses manejadas nos próprios embargos à execução de ambos os devedores; bem como a redução da quantidade de sacas de soja devidas – de 62.900 para 62.096 –. Dito isso, e privilegiando a primazia do julgamento de mérito, ACOLHO o pedido de emenda à inicial. Em consequência, não tendo sido atribuído aos embargos opostos efeito suspensivo, DEFIRO o pedido de penhora on line, via SISBAJUD, nas contas bancárias dos executados, já considerado o valor constante do último demonstrativo de débito – R$ 14.471.610,19 (quatorze milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e dez reais e dezenove centavos). Não localizado numerário suficiente, defiro o pedido de busca e inserção de ordem de penhora e restrição de transferência nos veículos de propriedade dos executados, via RENAJUD. Em sendo ainda insuficientes, determino a penhora dos imóveis matriculados sob o no 15.450 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde e sob o no 113.626 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá – MT.

3. INDEFIRO o pedido de reintegração de posse dos imóveis objeto das matrículas 34 e 36. Isso porque, a presente demanda objetiva executar o contrato de compra e venda dos imóveis, inclusive, com determinação de penhora de bens dos executados com objetivo de satisfação do crédito originado da respectiva venda. Contraditório, portanto, objetivar-se a reintegração da posse dos bens cujo contrato a parte visa, com a presente ação, ver, ainda que coercitivamente, adimplido.

4. DEFIRO o pedido de emissão de certidão de existência e admissão da presente execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do artigo 828 do Código de Processo Civil. Nos termos do § 1o do dispositivo citado, a parte exequente deverá comunicar ao Juízo as averbações efetivadas, adotando as demais providências do dispositivo legal. Por fim, consigno que os demais pedidos serão objeto de análise nos embargos à execução apensados aos presentes autos.”

Com efeito, após a ciência da ação, o aditamento com modificação da causa ou do pedido depende do consentimento da parte adversa, nos termos do art. 329, inciso II, do CPC.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AG
RAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE FALÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO, SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "é vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes" (AgInt no AgRg no AREsp 66.291/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/02/2019, DJe 02/05/2019). 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1529863 SP 2019/0182803-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

No mesmo diapasão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - ADITAMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EXPRESSA DOS RÉUS - INDEFERIMENTO. Nos termos do art. 329, do CPC, o aditamento da inicial pode acontecer livremente até o momento da citação do réu, contudo, caso o réu já tenha sido citado, a parte autora poderá realizar o aditamento até a fase de saneamento do processo, sendo necessária, nesse caso, a concordância do réu. Considerando a ausência de concordância expressa da parte ré, o indeferimento do aditamento da inicial é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000220582449001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO. EFICÁCIA. A emenda da inicial é eficaz quando realizada antes de efetivar-se a citação, como disposto no art. 329 do CPC/15. Após a ciência da ação o aditamento com modificação da causa ou do pedido depende do consentimento da parte ré. ? Circunstância dos autos em que se trata de pleito de emenda da inicial recusado; e no ponto se impõe negar provimento ao recurso. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE. IMÓVEL. REQUISITOS. Na sistemática do CPC/15 as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de plano. ? Circunstância dos autos em que se impõe assegurar averbação de indisponibilidade de imóvel. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70082209297, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-08-2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA DA INICIAL – DISCORDÂNCIA DOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE – I - Decisão agravada que que deferiu o pedido de emenda da inicial do autor, ora agravado – Réus já citados - II – Hipótese em que houve expressa discordância dos réus, ora agravantes, quanto ao aditamento – Impossibilidade de recebimento do aditamento – Ausência de citação de todos os réus que não autoriza a emenda da inicial sem anuência dos já citados - Inteligência do art. 329, II do CPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão reformada – Agravo provido."
(TJ-SP - AI: 23000510620208260000 SP 2300051-06.2020.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 29/06/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023